Tribunal: TJDFT
Processo: 0734066-47.2024.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0734066-47.2024.8.07.0003 EMBARGANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE EMBARGADA: I.P.D.S. REPRESENTANTE LEGAL: M.P.D.S.P. DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE em face do Acórdão de n. 2070055 (ID 78961273), com voto desta Relatoria. A parte embargante sustenta que o entendimento proferido no voto apresenta vícios sanáveis por meio do recurso interposto. Assim, requer o acolhimento dos Embargos de Declaração para que os alegados vícios sejam sanados com efeitos modificativos. Considerando, pois, que o eventual acolhimento do recurso poderá implicar a modificação do Acórdão recorrido, intime-se o embargado para, querendo, se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator